Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-79.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002563-79.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 935.889.501-25 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA PENA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DO STF DESCRIMINALIZOU O PORTE DE
CANNABIS SATIVA
(MACONHA) PARA USO PESSOAL, COM FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS (ATÉ 40G OU 6 PLANTAS-FÊMEAS). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33
, caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como suscita a inconstitucionalidade do referido dispositivo, além de pedido genérico de readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pedido genérico de readequação da pena pode ser conhecido; (ii) se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iv) se procede a alegação de inconstitucionalidade do referido dispositivo à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4.

Não se conhece do pedido de readequação da pena, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial.

6.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas demais provas dos autos.

7.

Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório.

8.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas – 61 (sessenta e uma) porções de cocaína, totalizando 32,56 g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas) e 12 (doze) porções de maconha, equivalentes a 36,02 g (trinta e seis gramas e dois centigramas) –, aliadas à dinâmica da abordagem e tentativa de fuga, evidenciam a destinação mercantil.

9.

A configuração do delito do art. 33 da Lei no 11.343/2006 independe de flagrante de venda direta.

10.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, diante da comprovação da traficância.

11.

A tese de descriminalização do porte de
cannabis sativa
(maconha) para uso pessoal, com fixação de parâmetros objetivos (até 40g ou 6 plantas-fêmeas), não se aplica ao caso, seja pela evidência de tráfico, seja porque o entendimento não foi estendido a outras substâncias entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não se conhece de pedido recursal genérico desacompanhado de fundamentação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos, são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação comercial, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. 4. A descriminalização do porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, com parâmetros objetivos fixados pelo STF, restringe-se à maconha e não se aplica a hipóteses de tráfico ou a outras substâncias.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/03/2012; RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 26-09-2024

PUBLIC 27-09-2024;
STJ, AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
TJMT,
N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024;
N.U 1017869-44.2023.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025; N.U 1015772-42.2021.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025; N.U 1003582-42.2024.8.11.0042, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026;
Apelação Criminal: 10060133720228110004, Relator.: Hildebrando Da Costa Marques, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024; Enunciados Orientativos n°s. 03, 07 e 08; TJ-MS - Apelação Criminal: 09002017520248120014 Maracaju, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FÁBIO JÚNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002563-79.2025.8.11.0037, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Nas razões recursais (ID 338757396), a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado, ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a prática do tráfico de drogas, bem como afirmando que o édito condenatório se lastreou exclusivamente em depoimentos policiais.

Subsidiariamente,
vindica a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, sob o fundamento de que a substância entorpecente destinava-se ao consumo pessoal, bem como a declaração incidental de
inconstitucionalidade
do referido dispositivo. Ao final, em caso de manutenção da condenação, pugna de forma genérica, na parte “
Dos pedidos
”, pela
readequação da pena aplicada
.

Em contrarrazões ao apelo defensivo, lançadas no documento digital de ID 338757398, o
Parquet
requer seja negado provimento ao apelo, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 348533867, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao final das razões recursais, no tópico pertinente aos “pedidos”, a Defesa formulou
pedido genérico de readequação da pena
aplicada, sem, contudo, tecer quaisquer considerações a respeito do pleito.

No ponto, cumpre reconhecer a ausência de interesse recursal, porquanto se revela patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito formulado genericamente, sobretudo quando a parte não apresenta fundamentação adequada apta a ensejar a alteração da decisão.

Mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado pelas próprias razões recursais, que, em observância ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de sua manutenção.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte: “
Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual TODO recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
” (DJe 27/03/2012 – destaquei).

Nesse sentido, transcrevo excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo lega
l" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022). Destaquei.

Outra não foi a orientação desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos análogos:

“(...)
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal
. (...).”
(N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024). Destaquei.

“(...) 1.
Configura ofensa ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, sendo inviável o conhecimento de pedidos genéricos ou dissociados da decisão recorrida
. (...)”
(N.U 1017869-44.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Como visto, não basta ao apelante manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada.

Deveras, não é possível depreender as razões fáticas e jurídicas do inconformismo defensivo quanto à dosimetria da pena, não se verificando, tampouco, ilegalidade manifesta ou teratologia a ser sanada de ofício por este Tribunal
ad quem
. Assim, é inarredável o reconhecimento da
violação ao princípio da dialeticidade
, no tocante ao pedido de readequação da pena formulado pelo apelante.

Ademais,
in casu
, ao apresentar contrarrazões, o órgão acusador
sequer se manifestou
acerca da dosimetria da pena do recorrente, limitando-se a rebater as teses relativas à materialidade e à autoria delitivas.

Outrossim, no caso concreto, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e devidamente fundamentada. Na primeira fase, a juíza sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, analisando pormenorizadamente todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, reconheceu corretamente a incidência da agravante da reincidência – conforme execução penal no 0023724-02.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado há menos de cinco anos – majorando a pena na fração de 1/6. Por fim, na terceira fase, afastou a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da reincidência do apelante.

Com lastro nestas assertivas, especificamente no que tange ao pedido genérico de reajuste da pena imposta, não conheço do recurso de apelação criminal ajuizado pelo réu
Fábio Júnior da Silva.

De outro lado, quanto aos pedidos remanescentes de absolvição, desclassificação da conduta e declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio processual eleito se mostra adequado e necessário ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes do inquérito policial, no dia
18 de fevereiro de 2025
, em via pública situada na Rua D, bairro São José, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins de comercialização, diversas porções de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Especificamente, foram apreendidas
23 (vinte e três) porções de cocaína em forma de pó, com peso de 14,60g (quatorze gramas e sessenta centigramas); 29 (vinte e nove) porções de cocaína em forma de pedra, totalizando 8,56g (oito gramas e cinquenta e seis centigramas); 9 (nove) porções de cocaína em forma de pó e grânulos, pesando 9,40g (nove gramas e quarenta centigramas); além de 12 (doze) porções de maconha, com peso de 36,02g (trinta e seis gramas e duas centigramas)
, todas substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Depreende-se, ainda, do acervo investigativo que a Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo pelo referido bairro – já conhecido pelos agentes como ponto de comercialização de entorpecentes –, aproximou-se de uma residência, ocasião em que visualizou dois indivíduos, sendo o denunciado identificado como aquele que realizava a entrega de objeto a outro rapaz, em típica dinâmica de tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos empreenderam fuga, tendo o denunciado sido capturado, ao passo que o segundo indivíduo logrou êxito em evadir-se do local.

No momento da abordagem, o denunciado portava uma pochete, no interior da qual foram localizadas as porções das substâncias entorpecentes anteriormente descritas. Conforme relataram os policiais militares, o acusado, ao ser indagado, admitiu a prática delitiva, afirmando que realizava a venda de drogas para terceiro identificado pelo apelido de “
Neguinho
”, bem como que havia acabado de se deslocar até o local para reabastecer o estoque e recolher valores provenientes da atividade ilícita.

Em seu interrogatório na delegacia, o denunciado declarou ser usuário de substâncias entorpecentes, afirmando fazer uso de diversos tipos de drogas, optando, em seguida, por exercer seu direito constitucional ao silêncio (Denúncia, ID 338757359.

Regularmente processada a ação penal, o réu
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006:

A Defesa sustenta não estar comprovada a autoria do delito imputado, em razão da fragilidade dos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pleiteia a
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006, em favor de
FÁBIO JÚNIOR
, com a consequente declaração incidental de
inconstitucionalidade
do referido dispositivo.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 3387), pelo boletim de ocorrência no 2025.52764 (ID 338756927, p. 1-3), pelo termo de exibição e apreensão (ID 338756929), bem como pelo laudo pericial no 512.3.10.9871.2025.009176-A01 (ID 338756946), que atestou que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para
cocaína
e
maconha
, substâncias de uso proscrito no território nacional, além da prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que concerne à
autoria
, igualmente se verifica a presença de elementos probatórios suficientes a vincular o apelante à prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA,
em declaração prestada perante a autoridade policial (ID 338756934), afirmou ser
usuário de drogas
, negando a propriedade dos entorpecentes apreendidos, reservando-se, posteriormente, ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
, o apelante
negou a prática do delito de tráfico,
sustentando ser apenas
usuário
e alegando que, na data dos fatos, encontrava-se no local com a finalidade exclusiva de adquirir maconha para consumo próprio. Aduziu que o verdadeiro responsável pela comercialização dos entorpecentes teria empreendido fuga ao perceber a aproximação da equipe policial, ocasião em que teria deixado cair a pochete contendo as substâncias ilícitas, a qual, segundo afirmou, não lhe pertencia.

O recorrente declarou, ainda, que adentrou a residência e, posteriormente, permaneceu no local, não tendo oferecido resistência à abordagem policial. Informou que estava na cidade havia aproximadamente cinco dias, tendo se deslocado de Cuiabá, onde reside sua família, com o objetivo de buscar oportunidades de trabalho, exercendo a profissão de borracheiro.

Negou conhecer o indivíduo identificado pelo apelido de “
Neguinho”
e refutou a alegação de que teria admitido, perante os policiais, a prática de comércio de drogas. Asseverou que portava apenas a quantia de vinte reais, destinada à aquisição de entorpecente para uso pessoal, reiterando não possuir qualquer vínculo com a quantidade de droga apreendida (Relatório de Mídias, ID 338757379).

Por sua vez, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Coester Lopes
prestou depoimento minucioso e coerente, relatando que, na data dos fatos, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro São José, especificamente na Rua D, local previamente conhecido pelos agentes de segurança pública como área de recorrente comercialização de entorpecentes. Na ocasião, visualizaram dois indivíduos em frente a uma residência, sendo um deles identificado como
FÁBIO
, o qual, segundo descreveu, entregava objeto a terceiro em dinâmica compatível com a mercancia ilícita.

Diante da fundada suspeita, a guarnição procedeu à tentativa de abordagem, momento em que
ambos os indivíduos empreenderam fuga
em direção aos fundos do imóvel. O apelante foi interceptado após cair ao solo, sendo imediatamente submetido à
busca pessoal, ocasião em que foi localizada, em sua posse, uma pochete contendo substâncias entorpecentes
– notadamente porções de pasta base de cocaína, maconha e, possivelmente, cocaína em pó – além de dinheiro.

Consoante afirmou o depoente, o
acusado admitiu, de forma espontânea, a prática de comercialização de drogas, indicando atuar sob a coordenação de indivíduo conhecido pelo apelido de “
Neguinho
”,
apontado como responsável pelo fornecimento dos entorpecentes e pela arrecadação dos valores oriundos da atividade ilícita. Acrescentou que, nas imediações dos fundos da residência, foi localizada uma balança de precisão.

O policial consignou, ainda, que havia usuários no local, os quais não foram conduzidos por não portarem substâncias ilícitas no momento da abordagem, e que a residência seria utilizada por organização criminosa para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo
o acusado um dos responsáveis pela venda no referido ponto
.

Ressaltou, ademais, que o segundo suspeito logrou êxito em evadir-se pela área de mata adjacente, não sendo possível sua captura, e que os demais indivíduos presentes limitaram-se a declarar serem usuários. Esclareceu que não possuía contato prévio com o acusado, que o imóvel não lhe pertencia e que
a pochete contendo os entorpecentes encontrava-se em sua posse direta, tendo este assumido a propriedade do material.
Por fim, informou que o conduzido foi encaminhado à autoridade policial competente, onde foi lavrado o respectivo boletim de ocorrência, destacando, ainda, a existência de registros pretéritos em nome do acusado por delitos de natureza patrimonial e por tráfico de drogas (Relatório de Mídias, ID 338757379).

A reconstrução fática delineada nos autos encontra respaldo no depoimento prestado pelo policial militar
Herivan Batista Boa Morte
, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo relatado pelo agente estatal, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro São José, especificamente na Rua D, local reconhecido pelas forças de segurança pública como área de intensa atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes e recorrente alvo de operações voltadas ao combate de organizações criminosas. Nessa ocasião, os policiais
visualizaram o acusado
FÁBIO
em interação com outro indivíduo
, oportunidade em que aparentava entregar objeto ao interlocutor, em dinâmica compatível com a prática de mercancia ilícita.

Diante desse cenário, foi emanada ordem de parada, a qual não foi atendida, tendo ambos os indivíduos empreendido fuga. O depoente destacou que o acusado portava uma pochete atravessada ao corpo, circunstância que motivou o acompanhamento imediato. Já nas imediações de uma residência, o acusado caiu ao solo e, ainda assim, tentou prosseguir na evasão, sendo necessária a utilização moderada da força para sua contenção e algemamento.
Realizada a busca pessoal, constatou-se que, no interior da pochete, havia diversas porções de substâncias análogas à cocaína, pasta base de cocaína e maconha, além de dinheiro, materiais que foram devidamente apreendidos e formalizados no respectivo boletim de ocorrência
.

Conforme consignado no depoimento, o acusado admitiu à guarnição, no momento da abordagem, que realizava a venda de entorpecentes a mando de indivíduo conhecido pelo apelido de “
Neguinho
”, o qual deixava as substâncias no local para posterior revenda e retornava para recolher os valores obtidos, tendo, inclusive, comparecido horas antes para reabastecimento do estoque.

O policial acrescentou que o outro suspeito logrou êxito em evadir-se pela área de mata adjacente, não sendo localizado, ao passo que o acusado foi conduzido à delegacia de polícia juntamente com o material apreendido. Ressaltou, ainda, que já havia realizado abordagem anterior do mesmo indivíduo e que a região em que ocorreram os fatos é amplamente conhecida pela reiterada incidência de delitos relacionados ao tráfico de drogas (Relatório de Mídias, ID 338757379).

Não obstante a negativa de envolvimento com o tráfico de entorpecentes apresentada pelo apelante, as provas produzidas nos autos, conforme amplamente exposto, afastam a alegação de insuficiência probatória, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, porquanto demonstrado que
o recorrente trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia
.

Importa salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares se mostram harmônicos, coesos e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo elementos que justifiquem a desqualificação de suas declarações, como pretende a Defesa.

No caso em apreço, observa-se que as circunstâncias fáticas devidamente comprovadas, aliadas à prova testemunhal coligida aos autos, permitem concluir, com segurança, que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes com o propósito de disseminação ilícita. Tal constatação é corroborada pelo fato de que sua prisão em flagrante decorreu de patrulhamento ostensivo, culminando em sua abordagem após empreender fuga ao visualizar a guarnição, ocasião em que foi surpreendido na posse de substâncias ilícitas.

Nesse contexto, ressalta-se que os agentes públicos,
no exercício regular do poder de polícia
– prerrogativa estatal orientada pela legalidade e pela finalidade de prevenir delitos e proteger a ordem pública –, atuaram dentro dos limites legais, não havendo nos autos qualquer evidência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade que possa comprometer a higidez dos vestígios materiais colhidos.

Com efeito, foram apreendidas, no caso,
61
(
sessenta e uma) porções de
cocaína
, totalizando
32,56g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas)
e
12
(
doze) porções de
maconha
equivalentes a 36,02g (trinta e seis gramas e dois centigramas)
, cuja comercialização, porte e uso são expressamente proibidos pela legislação penal brasileira. Essa realidade fática foi amplamente demonstrada em sede extrajudicial e confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo.

Quanto à
idoneidade dos testemunhos prestados por agentes estatais
como meio de prova, oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado,
sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório
e
não se verifica qualquer indício de conduta tendenciosa por parte dos referidos agentes, no sentido de incriminar injustificadamente o réu
, a fim de legitimar suas ações funcionais, o que, definitivamente, não se extrai do presente feito.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou orientação quanto
à validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
FÁBIO
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Cumpre salientar, ainda, que a alegação defensiva de ausência de arrolamento de usuários que teriam adquirido entorpecentes do recorrente não compromete a comprovação da autoria delitiva, porquanto o delito de tráfico não exige, para sua configuração, a demonstração de atos concretos de venda a usuários determinados.

Ademais, a exigência de arrolamento de usuários como testemunhas revelar-se-ia desarrazoada e, muitas vezes, impraticável, considerando a própria dinâmica do delito, em que usuários dificilmente se dispõem a identificar o fornecedor, seja por temor de represálias, seja por conivência com a prática ilícita ou pelo receio de autoincriminação.

Destarte, a ausência de testemunhas usuárias não fragiliza o conjunto probatório, sendo plenamente suficientes, no caso, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa linha, nada obstante a defesa técnica do apelante sustentar a tese de que as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao consumo próprio, entendo que a versão defensiva não se sustenta diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, uma vez que as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que
o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes com intuito de difusão ilícita
.

Nesse ponto, convém destacar que a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o delito de porte de drogas para consumo pessoal constitui questão recorrente na prática forense, porquanto ambos os tipos penais descrevem condutas semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância entorpecente –, diferenciando-se, essencialmente, pela finalidade da conduta.

Ciente da dificuldade prática de aferição dessa finalidade, o legislador estabeleceu, no §2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, critérios que devem orientar o julgador na distinção entre os tipos penais, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nessa esteira, quanto à
quantidade de droga apreendida, é evidente que a apreensão de 61 (sessenta e uma) porções de cocaína, totalizando 32,56 g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas), e de 12 (doze) porções de maconha, equivalentes a 36,02 g (trinta e seis gramas e dois centigramas), revela expressivo potencial de difusão ilícita e relevante lesividade social
. Aliás, tal quantidade, por si só, já se mostra incompatível com a alegação de uso pessoal, mormente se considerada a diversidade de substâncias apreendidas – cocaína em pó, cocaína em pedra e maconha.

Outrossim, a
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes
, fracionadas em múltiplas porções individualizadas, constitui circunstância fática que evidencia, de forma inequívoca, a preparação prévia para a distribuição a usuários indeterminados. O fracionamento da droga em pequenas porções individuais constitui
modus operandi
típico da traficância varejista, com o propósito de facilitar a comercialização e dificultar a caracterização do tráfico em caso de apreensão.

Além disso, o local da apreensão, qual seja, residência conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, utilizada por facção criminosa para o comércio de entorpecentes, constitui circunstância fática que reforça a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Conforme relataram os policiais militares em ambas as fases da persecução penal, o imóvel onde ocorreu o flagrante é local notoriamente
conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, sendo alvo de reiteradas operações policiais de combate ao narcotráfico
. Soma-se a isso a circunstância de que o recorrente foi flagrado quando entregava objeto a outro indivíduo, conforme também narrado pelos agentes públicos, o que constitui indício concreto de ato de mercancia e evidencia a prática de comercialização de entorpecentes.

A propósito, colacionam-se julgados desta egrégia Corte em casos análogos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DO SEGUNDO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha). 4.
A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados pelas circunstâncias da prisão e demais elementos probatórios
. 5.
A apreensão de drogas fracionadas em diversas porções, em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncias anônimas e monitoramento policial, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes. 6. A tentativa de fuga dos acusados ao avistarem a guarnição policial constitui indício relevante da prática delitiva, incompatível com a alegação de mero consumo
. 7.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.
8.
A prática do "tráfico formiguinha" - manter pequena quantidade de drogas consigo enquanto porção maior permanece escondida nas proximidades - é estratégia comum utilizada por traficantes para dificultar a caracterização do crime
. 9.
A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática simultânea do tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante que comercializa entorpecentes para custear o próprio vício
. (...) Recurso desprovido. (...)”
(N.U 1015772-42.2021.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025) – Destaquei.

“(...) 13.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não se exige que o agente seja surpreendido no exato momento da mercância, haja vista a pluralidade de núcleos típicos que compõem o tipo penal
. Evidenciam-se, em relação a Renan e Sérgio, ao menos as condutas de ter em depósito e guardar substâncias entorpecentes. 14. A identificação do "proprietário" final dos entorpecentes é juridicamente irrelevante quando as provas demonstram que os demais agentes, em nítida divisão de tarefas, praticaram outras condutas típicas. (...). 16.
A quantidade expressiva de drogas apreendidas (96,52 g de cocaína, 212,07 g de maconha e 68,70 g de pasta-base), aliada aos apetrechos de traficância (balança de precisão, pinos vazios, ácido bórico, rolos de plástico filme e cédulas de pequeno valor), afasta a tese de uso exclusivo para consumo pessoal.
(...) 18.
A alegação de dependência química não afasta, por si só, a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas (Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte), sobretudo, porque um mero usuário, ainda que contumaz, não mantém em sua posse um kit tão completo para a preparação, fracionamento e acondicionamento de drogas para a venda
. (...) 20. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (...)”.
(N.U 1003582-42.2024.8.11.0042, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Por derradeiro, a i. Defensoria Pública requer o reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006
e, consequentemente, a declaração de atipicidade da conduta do apelante.

Com efeito, no julgamento do
RE n.o 635.659/SP
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema n.o 506
), ocorrido em
26/06/2024
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
afastou do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal
em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a
presunção relativa (
juris tantum
)
de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo
até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
ou
06 (seis) plantas-fêmeas
,
desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos comumente utilizados no comércio malsão
.

E, na ocasião, fixou as seguintes teses:

“
(i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv)
nos termos do §2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; (v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii)
a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas
” (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 26-09-2024

PUBLIC 27-09-2024). Destaquei.

É cediço que a
atipicidade da conduta
, conforme a doutrina penal majoritária, caracteriza-se pela ausência de correspondência entre o fato praticado e o tipo penal incriminador, podendo decorrer da ausência de tipicidade formal, de tipicidade material ou de tipicidade conglobante.

No caso em exame, o julgamento do
Tema 506 pelo STF
restringiu-se à descriminalização do porte de
cannabis sativa
(maconha) para uso pessoal, estabelecendo parâmetros objetivos – até 40 (quarenta) gramas ou 6 plantas-fêmeas – exclusivamente para essa substância.
Não houve qualquer extensão do referido entendimento para outras drogas
.

Uma das substâncias apreendidas com o apelante, conforme consta no Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2025.009176-A01 (ID 338756946), é
cocaína, precisamente 61 (sessenta e uma) porções, totalizando 32,56 g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas)
, cuja posse, ainda que para uso próprio, permanece submetida ao art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido, colacionam-se julgados análogos ao caso concreto:

“APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – TEMA 506, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATPICIDADE DA CONDUTA LIMITADA À POSSE DE MACONHA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE AFASTADA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE CUJA ANÁLISE DEVE REPERCURTIR NA SANÇÃO BASILAR – ABRANDAMENTO INVIÁVEL – NÃO PROVIMENTO.
A descriminalização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar o Tema 506 diz respeito à posse de pequena quantidade de maconha (40 g – quarenta gramas) ou 06 (seis) plantas-fêmeas da mesma substância, não se estendendo às demais drogas, como in casu, a "cocaína" .
Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal se os elementos probatórios demonstram o intento comercial do acusado no transporte do material ilícito. A quantidade de droga constitui circunstância preponderante que, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06, deve repercutir na sanção basilar. Apelação defensiva a que se nega provimento com base na correta análise as provas e devida aplicação da lei”.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09002017520248120014 Maracaju, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2025) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11 .343/2006. CONSTITUCIONALIDADE.
PORTE DE COCAINA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 28 da Lei 11 .343/2006 é constitucional, mas não há delito ou efeitos penais para o porte de maconha em quantia inferior à 40g ou seis plantas-fêmeas, sem a demonstração do intuito de mercancia (STF RE 635659, Tema 506). De qualquer modo, a apuração da conduta e a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 28 é possível, ainda que sem efeitos penais, devendo ser processada no Juizado Especial Criminal, não havendo razão para a prematura extinção do processo. 2.
O entendimento firmado pelo STF no tema 506 não se aplica ao usuário de cocaína
. 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10060133720228110004, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024) – Destaquei.

Diante disso, considerando que o precedente vinculante do STF não abrangeu a cocaína e que a posse dessa substância permanece disciplinada pelo ordenamento jurídico, conclui-se que a tese de atipicidade não encontra respaldo no caso concreto.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Mantém-se,
pois, a condenação imposta ao sentenciado
.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação Penal n.o 1002563-79.2025.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026